Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713793-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. APELADO: GILDENE PEQUENO EVANGELISTA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de não conhecimento por inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões (ID 47602898), referente ao pedido de retenção da “taxa de intermediação”. Deve também se manifestar acerca do pedido recursal subsidiário de retenção da “taxa de inscrição”, no valor de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), uma vez que, em tese, não teria sido aventado na origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator